Tribunal: CARF
Processo: 10510.001075/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001075/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
NORCON SOC NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e
discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os
fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a
que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O Carf é incompetente para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001075/2010-91
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001075/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte identificado, em face à
decisão de primeira instância, e-fls. 120 a 123, que julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento das contribuições previdenciárias, referente à cota dos empregados, incidentes
sobre as folhas de pagamentos de empregados e contribuintes individuais. Assim está ementada a
decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando o Relatório Fiscal, juntamente com os demais
discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de
informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
Não é possível, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Nas razões deduzidas na peça recursal, e-fls. 128 a 136, o recorrente apenas se
limita a reiterar os termos apresentados na impugnação, pleiteando o reconhecimento da nulidade
do lançamento e o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do acórdão recorrido em 24/11/2010, e-fls.
126, e protocolizou recurso voluntário em 21/12/2010.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001075/2010-91

Deve ser conhecido, portanto, o recurso que é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Lançamento
O lançamento formalizado no DEBCAD 37.234.738-0, de que o recorrente tomou
conhecimento em 24/3/2010, é referente ao período de apuração de 5 a 12/2005 e consiste nos
levantamentos abaixo, apurados a partir da análise das folhas de pagamento, recibos, notas
fiscais, contratos de prestação de serviços, livros contábeis e documentos da empresa
relacionados no Relatório Fiscal do Auto de Infração, e-fls. 42 a 47:
 EM1 – segurados empregados não declarados em GFIP.
 CI1 – contribuintes individuais, exceto prestadores de serviços de frete e retiradas de pró-
labore de dirigentes, não declarados em GFIP.
 FR1 – contribuintes individuais prestadores de serviço de frete não declarados em GFIP.
Nulidade
O recorrente argumentou que o relatório fiscal não apresentou a fundamentação
clara e precisa de onde as estariam efetivamente presentes as omissões que ensejaram a lavratura
do lançamento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Inicialmente, a impugnante alega a nulidade do lançamento em razão da inexistência de
descrição precisa dos motivos que o ensejaram. Verificando-se os autos, entretanto,
constata-se que não procede a argüição de nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente
com os demais discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a
sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas
aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos
legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
O Relatório Fiscal, fls. 25 a 27, descreve os levantamentos nos quais foram inseridas as
contribuições lançadas. Por sua vez, o Relatório de Lançamentos, fls. 30, demonstra o
valor da contribuição descontada dos segurados, por estabelecimento e por competência.
Neste relatório, informa-se o valor da remuneração, bem como o nome e o NIT de cada
trabalhador remunerado pela empresa. O Discriminativo do Débito - DD, fls. 3, indica,
mês a mês, as contribuições efetivamente lançadas em cada uma das competências.
Tome-se, por exemplo, a competência 09/2005. O Relatório de Lançamentos, fls. 30,
relaciona a remuneração paga aos empregados e não declarada em GFIP, indicando o

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001075/2010-91

nome do segurado, o Número de Identificação do Trabalhador - NIT e o valor da
contribuição previdenciária descontada de cada um deles, cujo somatório alcançou o
montante de R$ 21,97, no estabelecimento identificado pela matrícula CEI n°
43.460.02091/79, e R$ 17,77, no estabelecimento identificado pela matrícula CEI n°
43.460.03110/75. Exatamente estes valores constam do Discriminativo do Débito, fls. 3
(verso), como contribuições lançadas no levantamento EMI.
Os item 100 e 14 do relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, fls. 15,
demonstram os fundamento legais das contribuições lançadas.
Percebe-se, portanto, que o Auto de Infração contém elementos que propiciam ao
contribuinte o entendimento dos valores lançados, bem como dos fundamentos legais
para a exigência das contribuições lançadas. Por esta razão, não acolho a preliminar de
nulidade.
Multa de Ofício
A respeito da alegada confiscatoriedade da multa de ofício, que violaria os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, oportuno destacar que a autoridade lançadora só
aplicou a legislação de regência, o art. 35-A da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 44, I, da
Lei no 9.430/96, onde está prevista a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração ou declaração inexata.
Este Conselho é incompetente para ser pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, conforme enunciado no 2 da Súmula CARF, cabendo-lhe apenas a aplicação do
exato teor que prevê a incidência da multa nos parâmetros delineados.
Logo, deve ser rejeitado esse pedido.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital